Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-08.2021.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000767-08.2021.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEILTON OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Alegação de corte indevido. Ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito. Dano moral não configurado. Manutenção da improcedência.

I – Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da concessionária de energia elétrica, sob alegação de suspensão indevida do serviço sem aviso prévio. O Autor afirmou que o corte ocorreu em 25/08/2021, permanecendo a residência sem energia por oito dias, onde residiria idosa de 82 anos. O juízo de origem entendeu ausente a prova do alegado corte e de seus efeitos.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Autor comprovou, minimamente, a ocorrência de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica capaz de ensejar indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. É inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de fornecimento de energia elétrica, sendo possível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A inversão do ônus da prova, contudo, não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que evidenciem o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme orientação consolidada pelo STJ (AgInt no REsp 1.717.781/RO e AgInt no AREsp 1.378.633/RS).
5. No caso concreto, o Autor não apresentou número de protocolo de reclamação, registro de religação ou qualquer documento hábil a comprovar o corte do fornecimento, juntando apenas fotografia imprecisa e faturas quitadas. Ausente prova mínima do dano ou da falha na prestação do serviço, inviável a indenização.
6. Mantida a sentença de improcedência e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

IV – Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/04/2019, DJe 08/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.